Tribunal: TJES
Processo: 5008838-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008838-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008838-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO NA PARTE CONHECIDA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2.

No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.

4.
O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008838-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wesley Oliveira Patrício Inácio
, processado e condenado em primeira instância pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustentam as impetrantes, em síntese, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria fundamentação idônea, e a

presença de condições pessoais supostamente favoráveis
.
Apontam, por fim,
equívocos na dosimetria da pena realizada em sentença
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Do que vejo dos autos, em no dia 17 de abril de 2023, a equipe da Polícia Militar foi informada pela PRF que o automóvel VW/VOYAGE de cor prata, placa MTB-6D25/ES, teria passado pela cidade de Fundão sentido João Neiva, oportunidade em que os policiais se posicionaram em um dos trevos de acesso à cidade, permanecendo em vigilância. Ato contínuo, a equipe policial ao avistar o veículo se aproximando do local da abordagem, posicionaram a viatura na via, a fim de realizar bloqueio. Com a aproximação do veículo suspeito, em um primeiro momento este diminuiu a velocidade, logo após acelerando a fim de empreender fuga, momento em que a equipe policial efetuou disparos em direção ao veículo, fazendo com que os denunciados parassem o veículo.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo uma sacola plástica contendo
dois tabletes de maconha
, pesando aproximadamente 958 gramas. Ao serem questionados se existiam mais entorpecentes, os denunciados informaram que sim, contudo estava no Bairro Líbano. Após deslocarem até o local indicado, foram localizados
46 pedras de crack
.

A ação penal de referência foi ajuizada em 18/04/2023, ocasião na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Em 19/07/2023, portanto 3 meses depois da propositura da ação, o Juízo de primeiro grau prolatou a sentença condenatória.

Durante esse curto lapso de tempo, o paciente esteve preso preventivamente e, agora, condenado a
8 anos e 4 meses de reclusão
, teve negado seu pedido de revogação de prisão pois, de acordo com o magistrado de primeiro grau, os agentes permaneceram presos durante a instrução criminal, bem como porque presentes os requisitos estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a
garantia da ordem pública
.

Agora, exercendo cognição exauriente,

não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Consigno que
foi apreendida na posse do paciente e do corréu quantidade considerável e diversificada de droga (
2 tabletes de maconha
, pesando aproximadamente 958 gramas e 46 pedras de crack)
.
Tais

circunstâncias comprovam, inequivocadamente, a necessidade de aplicação da medida extrema para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

[...] nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 700.824/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

A decisão agravada consignou que a prisão preventiva mantida em sentença penal condenatória foi adequadamente motivada e que as instâncias antecedentes demonstraram a efetiva necessidade da cautelar, com a finalidade de asseguramento da ordem pública, sobretudo diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente 75 kg de maconha. Também asseverou que o agravante permaneceu segregado cautelarmente durante o processamento da ação penal, não se justificando que, inalterada a conjuntura que justificou a custódia, sobrevinda a condenação, fosse-lhe restituída a liberdade. (AgRg no RHC n. 173.937/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis, assinalo que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves (AgRg no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Por fim, quanto às questões relativas à dosimetria da pena realizada em sentença, c
onforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater condenação sem trânsito em julgado, em que já foi interposto o devido recurso de apelação criminal. Nesse sentido, precedentes desta E. Câmara Criminal:

O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200052460, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Portanto, deixo de conhecer esta parte da impetração.

Isso posto, conheço do presente
writ
em parte e, na parte conhecida,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)